Tribunal: TJMT
Processo: 1023495-52.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023495-52.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), LUCAS TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 049.992.041-42 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - HONORÁRIOS PERICIAIS – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – EQUITATIVOS – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1- A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

2- “
Exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão
judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT N.U 0032678-06.2016.8.11.0041).
” (N.U 1006809-36.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022).

3- O valor fixado a título de honorários periciais não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que, não se verifica nos autos motivo plausível que justifique a redução da verba.

4- Sendo o valor da condenação baixo, de fato, acaba por trazer base de cálculo irrisória.
Deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1023495-52.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: LUCAS TEIXEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT Nº 1023495-52.2020.8.11.0041 - 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada por
LUCAS TEIXEIRA DA SILVA
, em que se julgou
parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

(id. 130738215).

A apelante diz que “
resta clara a não comprovação de nexo de causalidade, haja vista que conforme consta nos documentos de atendimento médico não há qualquer indicação da ocorrência do sinistro
”.

Salienta que “
fora, no curso do processo, intimada a pagar os honorários periciais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). Cumpre salientar que tal quantia já fora paga na fase de conhecimento a fim de proporcionar que a perícia judicial fosse realizada, todavia superior ao que vem sendo aplicado pela Resolução 232 do CNJ
”.

Afirma que “
o Boletim de Ocorrência carece de validade, visto que ausente a indicação de nome e matrícula do agente policial
”.

Expõe que, “
de acordo com o artigo 85, § 2º do CPC/15, o valor dos honorários advocatícios será fixado entre 10 a 20% sobre o valor da condenação
”.

Requer o provimento do recurso (id. 134635722).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 130738219).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT Nº 1023495-52.2020.8.11.0041 - 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada por
LUCAS TEIXEIRA DA SILVA
, em que se julgou
parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

(id. 130738215).

A apelante diz que “
resta clara a não comprovação de nexo de causalidade, haja vista que conforme consta nos documentos de atendimento médico não há qualquer indicação da ocorrência do sinistro
”.

Afirma que “
o Boletim de Ocorrência carece de validade, visto que ausente a indicação de nome e matrícula do agente policial
”.

O art. 3º da Lei nº 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, estabelece:

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no art. 5º da Lei nº 6.194/74, que estabelece:

“Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Terá direito a indenização pelo Seguro Obrigatório – DPVAT aquele que comprovar morte, incapacidade permanente total ou parcial ou despesas médicas decorrentes do acidente de trânsito.

A parte autora apresentou boletim de ocorrência registrado por ela, dando conta da ocorrência do acidente (id. 134635656).

Em
perícia judicial, o perito destacou que “
Há clara relação entre o acidente descrito e as lesões iniciais apresentadas, sendo que foi empregado o tratamento correto e aparentemente foi dado seguimento ao tratamento ambulatorial de forma correta, o que ocorreu foi uma complicação em face da gravidade das lesões iniciais
”, bem como que “
A análise dos autos e exames clínicos realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, e afirmar a invalidez permanente, definida como média (50%) em ombro direito
” (id. 134635716).

Na sentença, decidiu-se que, “
depreende-se dos autos que com a petição inicial foram devidamente juntados o boletim de ocorrência (ID 32735424) e demais documentos médicos correlatos (ID 32735426; ID 32878765), sobrevindo no decorrer da instrução o laudo pericial judicial no ID 84078892, consubstanciando, assim, na inequívoca existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade que acometeu a parte autora
”.

Assim, “
Exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão
judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT N.U 0032678-06.2016.8.11.0041).
” (N.U 1006809-36.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022).

Entendo comprovado o nexo entre o acidente e o dano, e o perito, que aferiu de perto o autor, atestou o ocorrido.

Aduz a apelante que “
fora, no curso do processo, intimada a pagar os honorários periciais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). Cumpre salientar que tal quantia já fora paga na fase de conhecimento a fim de proporcionar que a perícia judicial fosse realizada, todavia superior ao que vem sendo aplicado pela Resolução 232 do CNJ
”.

É cediço, que a fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

Dessa forma, no caso dos autos, a perícia a ser realizada destina-se a verificar, basicamente, a existência de invalidez permanente, bem como o seu grau, a fim de comprovar os fatos narrados na inicial e definir os limites da indenização securitária pleiteada.

Destarte, ao contrário do que aduz a apelante, o valor fixado não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que, não se verifica nos autos motivo plausível que justifique a redução da verba pericial arbitrada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– NEXO CAUSAL - RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA – BOLETIM MÉDICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO –
PERÍCIA
MÉDICA – HONORÁRIOS - REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3º, DO CPC/
RESOLUÇÃO
Nº
232
/2016-
CNJ
C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – COMPATIBILIDADE COM OS TRABALHOS REALIZADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Suficientes os laudos periciais e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE). As ações de cobrança visando o recebimento de seguro obrigatório
DPVAT
em virtude de acidente causador de invalidez a exigir
perícia
, em virtude da determinação do grau de invalidez da vítima, a verba honorária do perito médico nomeado pelo juízo deve atender a um parâmetro razoável. Necessita ser suficiente para recompensar o profissional, sem supervalorizar ou menosprezar o seu trabalho. A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR). Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).”
(N.U 1008847-79.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022).

Expõe que, “
de acordo com o artigo 85, § 2º do CPC/15, o valor dos honorários advocatícios será fixado entre 10 a 20% sobre o valor da condenação
”.

O §2º do artigo 85, CPC, estabelece que a verba honorária será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O §8º do referido artigo dispõe que,
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

O texto legal orienta o magistrado a não se limitar aos percentuais preestabelecidos no §2º, quais sejam de 10% até 20%, quando a causa for de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, sendo o valor da condenação baixo, de fato, acaba por trazer base de cálculo irrisória.

Deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.

Cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (
in
Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que
“o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

Na sentença, os honorários foram arbitrados em
R$ 1.000,00 (mil reais), e não há pedido de minoração deste montante, equitativamente estabelecido, mas apenas de alteração da sua base de cálculo para percentual sobre a condenação, o que já se decidiu não ser possível, ante o irrisório valor condenatório, de maneira que deve ser mantido.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para R$ 1.300,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022